Tribunal: TCU
Processo: 039.324/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular gestão de recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao projeto Pronac 1113457, o qual objetivava a montagem de espetáculo solo de teatro sobre a artista plástica mexicana Frida Kahlo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular gestão de recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet", em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao projto Pronac 1113457, que teve por objeto a montagem de espetáculo solo de teatro sobre a artista plástica mexicana Frida Kahlo, com temporadas nas cidades de Rio Branco/AC (21 apresentações), Belo Horizonte/MG (8 apresentações), São Paulo/SP (16 apresentações) e Rio de Janeiro/RJ (16 apresentações), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revéis, para todos os efeitos, a empresa Clarisse Baptista Produções Artísticas Ltda. e as Sras. Clarisse Baptista de Carvalho e Marineide da Silva Maia; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, e 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas da empresa Clarisse Baptista Produções Artísticas Ltda. e das Sras. Clarisse Baptista de Carvalho e Marineide da Silva Maia e condená-las em débito, pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, abatendo-se a quantia já ressarcida em 6/7/2017, no valor de R$ 116,59, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal, (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional; Data Valor (R$) 1o/6/2012 5.000,00 1o/6/2012 13.462,20 29/6/2012 13.462,20 24/7/2012 15.000,00 26/7/2012 50.000,00 31/7/2012 11.846,89 31/8/2012 11.846,89 28/9/2012 11.846,89 31/10/2012 25.046,79 30/11/2012 11.584,59 28/12/2012 11.584,59 31/1/2013 11.743,82 15/2/2013 2.850,00 28/2/2013 11.743,82 28/3/2013 11.743,82 18/4/2013 2.563,28 18/4/2013 436,72 30/8/2013 2.850,00 9.3. aplicar à empresa Clarisse Baptista Produções Artísticas Ltda. e às Sras. Clarisse Baptista de Carvalho e Marineide da Silva Maia, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, a contar da data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo estabelecido, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo às responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.6. informar às responsáveis que, em caso de demonstração, em sede de recurso, da boa e regular aplicação dos valores impugnados, elidindo o débito total e, consequentemente, a multa aplicada com amparo no art. 57 da Lei 8.443/1992, poderá o Tribunal aplicar-lhes a multa prevista no art. 58, inciso II, do mesmo diploma legal, antes absorvida pela primeira, caso não justificada a omissão no cumprimento da obrigação de prestar contas; 9.7. dar ciência desta decisão às responsáveis, ao Ministério da Cidadania e à Procuradoria da República no Estado do Acre, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.